Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739352-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP AGRAVADO: HOSPITAL VIVAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP impugnando a decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada contra HOSPITAL VIVAR LTDA, que indeferiu a tutela de urgência para ser reintegrada na posse de 47 (quarenta e sete) computadores. A agravante alega, em síntese, que está comprovada a inadimplência do agravado em relação ao contrato de aluguel dos equipamentos eletrônicos, bem como constatado o envio de Notificação Extrajudicial por parte da Agravante ao e-mail fornecido pelo Agravado. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor de HOSPITAL VIVAR LTDA, partes qualificadas nos autos. Relata a autora ter firmado contrato de prestação de serviços e locação de equipamentos, pelo qual cedeu, mediante contraprestação mensal, o uso e gozo de 47 (quarenta e sete) computadores. Ocorre que a ré vem inadimplindo o pagamento mensal de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais) desde junho de 2024. Por essa razão, notificou extrajudicialmente a ré no dia 06 de agosto de 2024, a fim de que procedesse o pagamento das mensalidades em atraso e a devolução dos equipamentos. No entanto, até o momento, a parte ré não retornou suas tentativas de solução amigável da questão, o que lhe fez ajuizar a presente ação. Diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência: (...)” a) Seja deferida a antecipação de tutela para que a Autora seja reintegrada na posse de seus 47 (quarenta e sete) computadores, determinando-se que o Requerido devolva imediatamente os equipamentos de propriedade do Requerente mencionados no quadro constante na exordial; Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em tela, a reintegração da parte autora na posse dos equipamentos depende da análise da alegação de inadimplemento do contrato celebrado entre as partes, o que apenas poderá ocorrer em cognição exauriente, exercido o direito de ampla defesa pela parte requerida. Isso porque a averiguação acerca da violação acerca da obrigação de pagamento mensal demanda ampla dilação probatória, com o regular exercício do contraditório. Some-se, ainda, que não há como atestar se a notificação extrajudicial apresentada ao ID. 209830465 foi de fato encaminhada e recebida pela ré, uma vez que não há assinatura do documento, tampouco aviso de recebimento ou outro indicativo de que à ré foi facultada a purga da mora. Vale ressaltar que a parte ré se trata de um prestador de serviços de saúde, atividade econômica que não lhe exime do adimplemento das suas obrigações, mas, ao mesmo tempo, exige cautela na adoção de medidas que possam afetar o seu pleno funcionamento e, por consequência, o direito à saúde de terceiros. Sendo assim, a sua retirada dos equipamentos das dependências da ré, antes mesmo de ser-lhe facultada a purga da mora, deve ser considerada mais danosa do que a manutenção da posse dos bens móveis, razão pela qual o bom senso aconselha que se aguarde o regular desenvolvimento do processo para se deferir em definitivo sobre essa questão. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, o art. 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Na hipótese, há questões a serem analisadas com maior profundidade, como a inadimplência e a efetiva notificação para purga da mora, bem como bem como eventual prejuízo no exercício das atividades da agravada, o que recomenda redobrada cautela por se tratar de estabelecimento hospitalar. Assim sendo, tudo está a indicar que as circunstâncias recomendam adentrar na fase de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão apreciadas com a profundidade necessária, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e assim propiciar ao magistrado a livre convicção para decidir, nos termos do art. 371 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. NÃO COMPROVADOS. IMOVEL OBJETO DE HERANÇA. COPROPRIEDADE. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. O artigo 560 do CPC prevê o direito do possuidor de ser reintegrado na posse, em caso de esbulho, mediante comprovação da posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). 2. Necessária a fase de dilação probatória na instância de origem, oportunidade em que as questões controvertidas serão apreciadas com a profundidade necessária, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e assim propiciar ao magistrado a livre convicção para decidir, nos termos do art. 371 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1842117, 07531499220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o perigo de dano irreparável prejuízo ao resultado do processo não estão devidamente caracterizados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator